Tribunal: TJES
Processo: 5009889-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5008479-29.2022.8.08.0000
PACIENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL -
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DE 1º GRAU -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

4.
In casu
, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, tem-se que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos,

5.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009889-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5008479-29.2022.8.08.0000
PACIENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL -
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DE 1º GRAU -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

4.
In casu
, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, tem-se que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos,

5.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5008479-29.2022.8.08.0000
PACIENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO JOSÉ PEREIRA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, apontada como autoridade coatora,
sob o fundamento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade
.

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo pelo infundado excesso de prazo na tramitação processual, uma vez que após a prolação da sentença de pronúncia, datada de 23 de outubro de 2023, não houve nova prática de ato processual, restando supostamente configurado indevido elastecimento processual sem que colaborasse para tanto, o que configuraria retardo abusivo na prestação jurisdicional e, por conseguinte, indevido constrangimento ilegal, mormente ante a existência de condições pessoais favoráveis.

P
ugna pelo relaxamento da prisão cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. Alternativamente, requer a concessão da medida mediante a substituição do cárcere preventivo por outra medida cautelar dentre as contidas no artigo 319 do Código de Processo Pe
nal.

Pois bem.

Consta na inicial, que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0002016-66.2022.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c o §2º-A, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante sustenta
o excesso de prazo, eis que
o

decreto prisional temporário do acusado fora no dia 03/06/2022, convertido em prisão preventiva em 29/06/2022, encontrando-se atualmente em uma das celas do Presídio de Viana
.

Com o regular prosseguimento do feito, em 13/07/2023 ocorreu à instrução processual com oitiva de testemunhas de acusação e defesa, e o interrogatório do acusado, sendo determinada abertura de prazo para alegações finais.

Ato seguinte à apresentação de alegações finais, em 23/10/2023 fora proferido Sentença de Pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, submetendo o acusado a Julgamento pelo Tribunal do Popul
ar do Júri.

Entretanto, a Sentença de Pronúncia (últimas folhas do anexo “otimizado 5”, sem numeração), foi exatamente o último ato ocorrido nos autos em questão, não havendo qualquer ato após a prolação do Comando Sentencial, nem mesmo após o mesmo ter sido submetido à virtualização, onde sequer houve intimação das partes, restando, portanto, demonstrado o excesso de prazo alegado.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de
conceder a ordem
. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no
artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c o §2º-A, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que ao denunciado fora atribuída, dentre outro, a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual
.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse viés, conforme relato cronológico oferecido pela autoridade coatora, de ver-se que esta vem oferecendo o regular prosseguimento do feito, além de ter revisado a necessidade da custódia cautelar “às fls. 166, 176/177, 192 e 81/86 do arquivo PDF otimizado 5” dos autos de origem. Na sequência reforçou-se que houve a necessidade de encaminhar a presente Ação Penal à Central de Digitalização, por força do Ato Normativo n. 498/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pj-e e estabeleceu o dia 20 de setembro de 2023 como a data de implementação naquela Vara.

Portanto, cediço que o ora alegado excesso de prazo não pode ser nomeado a qualquer ação ou omissão do Estado, que se demonstra assiduamente empenhado a dar andamento ao caso.

Vejamos o entendimento dos tribunais pátrios, mormente desse Eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ART. 24–A DA LEI Nº 11.340/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do risco real à integridade física da vítima, caso o requerente volte à liberdade. 2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. 4. In casu, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, tem-se que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos
, cuja tramitação se iniciou em dezembro de 2022, se tratando de feito recente. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5012634-41.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024
) grifei

Sendo assim, quanto as alegadas condições subjetivas favoráveis, essas não se prestam para determinar a soltura do paciente, pois cediço que não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes seus requisitos, especialmente considerando a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)